Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-76.2016.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Mandato - Indenização - Embargos de declaração – Ausência de omissão – Caráter infringente - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005559-76.2016.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que são embargantes
WILSON DE OLIVEIRA, LUCIANA BEATRIZ GIACOMINI e SANDRA REGINA
RIVA, é embargada MARIA HELENA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-76.2016.8.26.0157/50000 -Voto no
2
EMBARGANTES: WILSON DE OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADA: MARIA HELENA MARQUES
COMARCA: CUBATÃO
EMENTA: Mandato - Indenização - Embargos de declaração
Ausência de omissão Caráter infringente - Rejeição.
VOTO N° 44.462
(processo digital)
Embargos de declaração em face do v. aresto que deu
parcial provimento ao apelo tirado na ação indenizatória. Alega o réu a ocorrência
de omissão no acórdão quanto ao valor dos juros e os índices de correção
aplicáveis.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir o
erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-76.2016.8.26.0157/50000 -Voto no
3
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a leitura
do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a uma
nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja inconformado.
Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta. Servem
não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios de
obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda corrigir erro
material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou sanar erro
material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão diferente, mas pelo
órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed.,
vol. 3, pp. 315).
Na
presente
hipótese,
da
leitura
do
acórdão
embargado e das razões recursais não se entrevê onde residiriam as propaladas
omissões ou contradições.
Por outro lado, a omissão a que a lei se refere,
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão sobre
argumento da parte, principalmente se não guardar importância para o deslinde
da causa e tampouco for apta a provocar a inversão do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-76.2016.8.26.0157/50000 -Voto no
4
Com efeito, os juízes e os Tribunais têm o dever de
enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme a
sistemática processual vigente. Entretanto, não inclui o argumento irrelevante, ou
seja, aquele que não tem o condão de alterar o desfecho da controvérsia, tal
como ocorre na hipótese sub judice.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA
DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO
EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS
DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM DA FAIXA
DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Embargos de Declaração no 2164078-84.2017.8.26.0000/50000 -
Voto no 13485 5 DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - ...
II - ...
III - ....
IV - ...
V - ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-76.2016.8.26.0157/50000 -Voto no
5
VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022,
II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo
DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo
decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões
que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha
decidido contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou
não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
X - ....
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 26/02/2018). (Grifos Nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-76.2016.8.26.0157/50000 -Voto no
6
Observo que a conclusão do acórdão decorreu de
análise sobre as circunstâncias do caso concreto, ressaltando que embora o
embargante alegue que os valores foram ressarcidos com correção monetária e
juros não foi exatamente esta a conclusão pericial.
Conforme destacado no acórdão:
Portanto, deduzidos os honorários contratuais, caberia a
eles ressarcirem a autora do montante que se apropriaram indevidamente,
acrescido dos consectários legais desde os indevidos levantamentos no
âmbito da ação trabalhista (correção monetária a partir do levantamento e
juros de mora desde a citação), sob pena de enriquecimento ilícito, ficando
alterada nesses pontos, a parte dispositiva da sentença.
A perícia, a fls. 186 explicitou que:
“...viu-se no quesito anterior que o acréscimo foi calculado
com base nos índices das cadernetas de poupança.”
Aplicados os índices do TJSP e os juros de 1% ao
mês, “resulta na quantia de R$1.960,32”.
Ou seja, ao contrário do sustentado nos embargos há
sim diferença a ser ressarcida.
Quanto aos demais argumentos têm eles caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-76.2016.8.26.0157/50000 -Voto no
7
estritamente infringentes, entretanto, se os recorrentes não concordam com as
conclusões do julgado, devem buscar os meios próprios, pois o inconformismo
não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para dar
parcial provimento ao apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR